Tribunal: TJSP
Processo: 2058757-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058757-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são impetrantes ANDRÉ
GUSTAVO
ZANONI
BRAGA
DE
CASTRO,
THALLYS
FERNANDO
KAUFFUMAN e RAPHAEL SOARES DA SILVA e Paciente SÉRGIO ANTÔNIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058757-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13823
2
Habeas corpus no 2058757-55.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: André Gustavo Zanoni Braga de Castro e outros
Paciente: Sérgio Antônio da Silva
Voto n. 13823
Habeas Corpus. Decisão do C. STJ que determinou
a apreciação da possibilidade, ou não, de concessão
de prisão domiciliar. Não cabimento do benefício
pretendido. Omissão sanada, mantida a denegação
da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA, alegando-se, em síntese, que
SÉRGIO cumpre pena em estabelecimento penal superlotado e, considerando a
pandemia de COVID-19, é de rigor a concessão do direito à progressão de regime, para
o aberto, com fundamento na Resolução no 62/20 do CNJ.
A liminar foi indeferida às fls. 25/26 e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 34/38).
O v. acórdão de fls. 40/42 denegou a ordem.
O C. STJ determinou o retorno do feito para apreciação da
possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 48/55).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058757-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13823
3
Conforme de determinação do C. STJ, é o caso de apreciação da
possibilidade, ou não, de abrandamento de regime prisional em favor do paciente.
Neste ponto, reforça-se que a situação de pandemia de
COVID-19 não autoriza, por si só, a concessão automática de liberdade, ou mesmo a
alteração de regime de cumprimento de pena, ou prisão domiciliar, não havendo,
no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão mais
seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a orientação
geral à população é no sentido de haver confinamento.
Não restou comprovado fator de risco que justificasse a
excepcionalidade da prisão domiciliar, conforme bem consignado pelo r. juízo da
execução.
Sendo assim, era mesmo de rigor a DENEGAÇÃO da ordem
pleiteada pelo sentenciado SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator